Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708342-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A RECORRIDO: HILMARA DE QUEIROZ ARAUJO BATISTA RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida Empresa de Transportes Aéreos de Cabo Verde TACV S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 52252514), no entanto, quedou-se inerte (ID 53419973). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito